Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729540-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILDE FERRAZ FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO SOARES FERNANDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILDE FERRAZ FERNANDES, ora executado/agravante, em face das seguintes decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “No ID 157344200, este juízo intimou a parte autora para juntar aos autos cópia da apólice e se manifestar acerca da impugnação ID 156488697, especificamente quanto à alegação de ausência de legitimidade, visto que as demais teses apresentadas na impugnação pelo ré foram apreciadas na referida decisão. No ID 160771800, o exequente afirma ter havido descumprimento do acordo mencionado no ID 103451692 e acrescenta que a indenização do seguro prestamista é utilizada para amortização do saldo devedor oriundo do contrato e não dos honorários, tal como previsto na cláusula décima sexta do contrato. Quanto à alegação de ilegitimidade, o Banco Exequente sustenta não tem conhecimento de realização de inventário dos bens do falecido, visto que não foi possível encontrar nenhum processo de abertura do inventário em consulta processual na página deste Tribunal., nos termos da certidão de IDs 126232330 e 126232332. Desse modo, defende o direito de reaver seu crédito em desfavor do de cujus, ainda que na cota parte de cada herdeiro, conforme dispõe o art. 1997 do Código Civil. Aduz que, nos termos do art. 43 do CPC, o espólio é parte legítima para representar a herança, de modo que diante da inexistência de inventário do falecido, postulou pela representação do espólio executado, pelo representante que figura em primeiro lugar na ordem de sucessão prevista no art. 617 do CPC , visto que a certidão de ID 126232331 noticia que o falecido era casado à época do óbito, a saber: a viúva do réu extinto, sra. Maria do Socorro Soares Fernandes. A parte ré se manifestou novamente no ID 161120278, onde defendeu a impossibilidade de responder pelos prejuízos decorrentes do descumprimento advindo de caso fortuito. Sustentou que a decisão de ID 157344200 e a petição de ID 160479429 ressaltaram ter havido a quitação dos honorários convencionados no acordo extrajudicial de ID 103451692. Pugnou pela extinção do feito, diante da impossibilidade de responder pelos honorários vindicados, visto que o descumprimento da dívida se deu em razão do óbito da parte ré. Ademais, vê-se que, na decisão de ID 127792329, o autor foi intimado a trazer aos autos a planilha atualizada da dívida com a dedução do valor penhorado nestes autos (ID 100762540) e eventuais parcelas pagas pelo executado. Ocorre que o valor penhorado no ID mencionado foi levantado pelo réu no ID 106707791. Com efeito, o autor informou, no ID 135685869, o valor atualizado da dívida de honorários vindicados, no importe de R$ 2.041,41. E, no ID 151058050, o autor esclareceu que a divida remanescente ora vindicada limita-se aos honorários advocatícios, visto que o débito principal foi honrado pelo seguro prestamista. É a síntese necessária. Decido. De início, consigne-se que a retificação do pólo passivo, requerida pelo autor no ID 160771800 já foi efetuada nos autos. Reitere-se, ainda, ao autor o teor do último parágrafo da decisão de ID 127792329, uma vez que o acordo extrajudicial de ID 10345692 não foi homologado pelo Juízo, de modo que a presente execução funda-se tão somente das cédulas de créditos de IDs 22384275. Com efeito, não ocorreu novação da dívida. Lado outro, vê-se que a cláusula vigésima primeira dos contratos de IDs 160771806, p. 6; 160771807, p. 6; e 160771808, p. 6, registra como finalidade do seguro prestamista "garantir a quitação do saldo devedor da operação, nos termos das condições gerais do seguro contratado, em que o CREDOR declara estar ciente de seu inteiro teor". Observa-se, ademais, que o óbito da parte ré ocorreu em 8/2/2022, conforme certidão de ID 126232331, portanto, após o ajuizamento desta demanda - datado de 6/9/2018 -, de modo que devidos os honorários sucumbenciais fixados na decisão de ID 22440529, no percentual de 10% do valor atualizado do débito principal executado. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade alegada pela parte ré e determino o seguimento do presente feito, tão somente quanto ao débito dos honorários sucumbenciais acima referidos. (...)” Opostos embargos declaratórios, a decisão retro foi complementada nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração de ID 162527635 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 161148352. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Analisada a decisão, verifico que assiste razão ao autor quanto ao erro material na decisão embargada, visto que os honorários pendentes de pagamento neste feito não são sucumbenciais, mas aqueles arbitrados na decisão de recebimento da inicial (ID 22440529), no percentual de 10% do valor atualizado do débito principal executado razão pela qual os embargos de declaração devem ser acolhidos. Pelos motivos expostos, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para retificar a decisão embargada (ID 161148352, de modo que onde consta: "Observa-se, ademais, que o óbito da parte ré ocorreu em 8/2/2022, conforme certidão de ID 126232331, portanto, após o ajuizamento desta demanda - datado de 6/9/2018 -, de modo que devidos os honorários sucumbenciais fixados na decisão de ID 22440529, no percentual de 10% do valor atualizado do débito principal executado. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade alegada pela parte ré e determino o seguimento do presente feito, tão somente quanto ao débito dos honorários sucumbenciais acima referidos. Fica o autor intimado a apresentar a planilha atualizada da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos, dê-se vista à parte ré, por igual prazo, para comprovar o pagamento. Efetuado o depósito, dê-se nova vista ao autor, para esclarecer quanto à quitação da dívida; e, após, tornem-se os autos conclusos. Na hipótese de decurso do aludido prazo sem a comprovação quanto ao pagamento, siga-se nos termos da decisão de ID 22440529, item 2." passe a constar: "Observa-se, ademais, que o óbito da parte ré ocorreu em 8/2/2022, conforme certidão de ID 126232331, portanto, após o ajuizamento desta demanda - datado de 6/9/2018 -, de modo que devidos os honorários arbitrados na decisão de ID 22440529, no percentual de 10% do valor atualizado do débito principal executado, devidos em razão da propositura da presente demanda executiva. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade alegada pela parte ré e determino o seguimento do presente feito, tão somente quanto ao débito dos honorários fixados na decisão de ID 22440529, acima referidos. Fica o autor intimado a apresentar a planilha atualizada da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos, dê-se vista à parte ré, por igual prazo, para comprovar o pagamento. Efetuado o depósito, dê-se nova vista ao autor, para esclarecer quanto à quitação da dívida; e, após, tornem-se os autos conclusos. Na hipótese de decurso do aludido prazo sem a comprovação quanto ao pagamento, siga-se nos termos da decisão de ID 22440529, item 2." (grifos no original) Mantenho intactos os demais termos da decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Opostos novos embargos de declaração, foi proferida a seguinte decisão: Trata-se de embargos de declaração de ID 163624715 opostos pela parte executada contra a decisão de ID162522900, onde alega omissão quanto ao convencionado pelas partes no acordo de ID 103451692, sob o fundamento de que os valores ali convencionados contemplam os honorários advocatícios fixados nos presentes autos. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Vale registrar que, diante do descumprimento do acordo de ID 103451692, noticiado pela parte autora no ID 160771800, não há que se falar em pagamento dos honorários ora vindicados. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. (...)”. Em suas razões recursais, informa o executado/agravante tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual foi rejeitada impugnação apresentada pelo ora agravante, na forma das decisões retro transcritas. Narra que o exequente/agravado ajuizou ação de execução de cédula de crédito bancário, no qual as partes entabularam acordo para pagamento do débito principal e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) de forma parcelada, com a contratação de seguro prestamista, tendo o feito sido suspenso durante o prazo para cumprimento da obrigação. Relata que, durante o período de suspensão processual, o executado/agravante veio a falecer, oportunidade em que o exequente/agravado comunicou o fato ao Juízo a quo, informou que o seguro prestamista quitou o saldo do contrato principal, e requereu o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios. Em face disto, a representante do executado/agravante impugnou a execução. Argumenta que o d. Juízo a quo reconhece que os únicos honorários arbitrados nos autos se referem à decisão que recebeu a petição inicial, os quais estavam inclusos no acordo extrajudicial entabulado entre as partes e foram objeto de quitação, conforme extrato apresentado pelo exequente/agravado. Aduz que o descumprimento contratual ocorreu devido a um caso fortuito, em face da morte do executado/agravante, razão pela qual não pode responder pelos prejuízos resultantes do descumprimento, na forma do art. 393 do Código Civil. Defende que o espólio não é parte legítima para responder pela obrigação, porquanto o executado, quando em vida, contratou seguro prestamista, o qual tem por objetivo garantir o pagamento da dívida do segurado no caso da ocorrência de sinistro. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, a parte executada/agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face de 3 (três) decisões, que rejeitaram as seguintes teses: 1) O débito referente aos honorários contratuais está quitado; 2) O descumprimento da obrigação se deu por caso fortuito, não sendo devido o pagamento dos honorários; 3) ilegitimidade passiva do espólio, ante a contratação de seguro prestamista. Em análise aos autos originários, observo que os honorários advocatícios impugnados pela agravante, de fato, foram arbitrados por meio da decisão ID Num. 22440529 dos referidos autos. Em momento posterior, as partes entabularam o acordo de ID Num. 103451692, no qual as partes requereram a suspensão do feito. O referido acordo incluiu todo o valor principal do débito e dos honorários advocatícios, para pagamento parcelado. Após um período de suspensão, o banco exequente/agravado noticiou, por meio da petição ID Num. 126235627, o descumprimento do acordo e o falecimento do executado, além de requerer a retificação do polo passivo e o prosseguimento do feito. A seguir, apresentou a petição ID Num. 135685869, na qual noticiou a quitação administrativa do contrato no 2021/136040-0 e requereu a extinção parcial do processo em relação ao valor principal. Entretanto, requereu o prosseguimento do feito em relação aos honorários advocatícios, sob o fundamento de que o saldo devedor executado, naquela data, seria de R$ 73.769,51 (setenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), de modo que os honorários advocatícios de 10% seriam de 7.379,65 (sete mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Como no termo de acordo foi incluído o valor de R$ 5.338,24 referente aos honorários advocatícios, haveria saldo remanescente de R$ 2.041,41 (dois mil e quarenta e um reais e quarenta e um centavos). Sob ID Num. 151058050, o banco agravado informa que a liquidação do débito se deu por cobertura do seguro prestamista. Feito este breve relato processual, observo que, ao menos em primeira análise, não há diferença de honorários advocatícios pendentes de pagamento. Afinal, o acordo entabulado entre as partes já incluía todo o saldo exequendo e o valor dos honorários advocatícios. A verba honorária foi descontada da conta bancária do executado no dia 30/09/2021 (ID Num. 106771804). Ainda que o contrato tenha sido saldado por meio de seguro prestamista, o fato é que toda a dívida prevista no termo de acordo foi quitada, valendo-se de um seguro cujo custo foi integralmente suportado pelo executado, justamente no intuito de garantir o contrato. Contrato este que, repita-se, incluiu em seu bojo o total das verbas honorárias devidas no momento de sua assinatura. Nesse sentido, deve ser prestigiado o princípio da boa-fé processual, insculpido nos art. 5o, caput, 322, §2o e 489. §3o, todos do Código de Processo Civil. Ademais, deve-se destacar que o acordo extrajudicial entabulado entre as partes deve se submeter aos termos do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que foi entabulado sem que o executado/agravante tivesse o auxílio de advogado, o que deixa evidente sua hipossuficiência técnica. Por consequência, aplicam-se ao caso os termos dos arts. 47, caput e 51, IV, do diploma consumerista, que preveem, respectivamente, que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor; e a nulidade de pleno direito de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. Dessa forma, está presente a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da iminência da prática de atos expropriatórios de bens em nome do espólio agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender o tramite do feito originário até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2023 18:41:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora